Tribunal: TJSP
Processo: 1039891-73.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSUFICIÊNCIA DE ALUNOS PARA CONTINUIDADE DO CURSO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA